Tribunal: TJSP
Processo: 1002956-85.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Fraude à fiscalização tributária, com a inserção de elementos inexatos, ou omissão de operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e documental. Versão do réu que não se sustenta. Condenação mantida. Pena de multa reduzida.

Ementa:

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Fraude à fiscalização tributária, com a inserção de elementos inexatos, ou omissão de operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e documental. Versão do réu que não se sustenta. Condenação mantida. Pena de multa reduzida. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa. Apelo parcialmente provido.